Tribunal: TJMT
Processo: 1065520-35.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065520-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEUZA CLAUDIA DE ALMEIDA - CPF: 495.424.941-49 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DR JOAO ALBERTO MENNA B. DUARTE (1º VOGAL); DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DEVIDA. FATURAS EM ATRASO. PAGAMENTO APÓS A SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o fato ocorrido se deu por culpa exclusiva do consumidor que quitou as faturas em atraso somente após determinação judicial. Portanto, inexiste o dever de indenizar, haja vista não comprovados pelo consumidor os fatos constitutivos de seu direito.

2. Sentença de improcedência mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta a ilegalidade do corte de energia elétrica ocorrido no dia 04/10/2022, com retirada do hidrômetro, condicionada a religação ao pagamento das faturas em atraso.

Em contrarrazões,
a recorrida aduz a legalidade da suspensão do fornecimento do serviço, tendo em vista que o corte foi motivado pela inadimplência da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de modo indevido.

Extrai-se do conjunto probatório que a suspensão da energia elétrica ocorreu no dia 04/10/2022.

Destaco trechos da sentença combatida:

“No caso, não obstante as alegações da Autora, analisando detidamente as provas juntadas nos autos, é de se ponderar inicialmente que ela é extremamente impontual com o adimplemento de suas obrigações, conforme histórico de faturas juntados no ID n. 109558597 – pág. 16. Isso porque, excesso as faturas pagas nos autos para o deferimento da tutela de urgência (ID n. 105539913), ela está inadimplente com suas obrigações desde a fatura com vencimento em 19/10/2020.

Esse tipo de comportamento desafia a boa-fé objetiva quando se constata que após o deferimento da tutela de urgência de ID n. 105685173, a Autora voltou a incorrer em mora.

(...)

É possível verificar claramente que ela só adimpliu suas obrigações com o desiderato de obter a tutela de urgência, de modo que a induzir este juízo ao erro. Isso, porque ela já constava no sistema da requerida com o abastecimento de água suspenso, após procedimento de verificação de irregularidade anterior, vale dizer, em 17/09/2021 (TOI n. 51167), ID n. 109555540. Vejamos.

(...)

Entretanto, apesar do desfazimento da irregularidade pela Requerida, a Autora novamente providenciou o desvio no ramal, o que foi constado pelo TOI n. 59591, desta feita, em 04/10/2022. Vejamos”.

Denota-se que o fornecimento já havia sido suspenso anteriormente, como bem pontuou o juízo de origem, contudo o medidor continuou registrando consumo diante do desvio de ramal.

Anota-se que a parte recorrente estava inadimplente com faturas com vencimentos desde 19/10/2020 até a data da propositura da demanda, somente quitando as faturas 04/2022 a 10/2022 em razão da determinação judicial em sede liminar, que pontuou (id. 162118877):

“Saliento que tal determinação é condicionada ao pagamento do valor incontroverso pela parte autora, qual seja, o montante de R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) por cada fatura contestada o que perfaz o total de R$ 919,62 (novecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser comprovado nos autos, por meio de depósito judicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Saliento que no momento da prolação da sentença, os valores depositados poderão ser revistos, diante de novo cálculo realizado através da média de consumo em m3.

Fica salientado ainda que, a medida liminar, só possui eficácia, após a comprovação do depósito judicial do valor supracitado, sendo que, não havendo comprovação no prazo estabelecido, a medida liminar estará automaticamente revogada”.

No caso, o consumidor assumiu o risco de ter o fornecimento suspenso ao deixar de efetuar o pagamento, tratando-se de caso típico de culpa exclusiva da vítima, que afasta o dever de indenizar.

Dessa forma, percebe-se o cumprimento dos procedimentos previstos no artigo 6º, da Lei nº 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal, a seguir:

Art. 6º
. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II –
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
. (destaques acrescidos)

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações
e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

Demais disso, os procedimentos quanto à retirada do medidor estão pautados na Resolução 05/2012 da AMAES que prevê de forma expressa:

Art. 82. A CONCESSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e nos termos da lei e do presente Regulamento, suspender o fornecimento de água aos USUÁRIOS em débito, bem como cobrar MULTAS e juros de mora; entretanto, no caso de contas sem registro de débito anterior, o USUÁRIO deverá ser notificado por escrito da existência do débito e estipular-se-á uma data limite para regularização da situação antes de ser efetivada a suspensão do fornecimento.

§ 1º.
A LIGAÇÃO cujo fornecimento foi suspenso e cujos DÉBITOS não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias estará sujeita à supressão definitiva da LIGAÇÃO
, e seus débitos serão objeto de cobrança judicial, sem prejuízo de inscrição dos devedores nos cadastros de serviços de proteção ao crédito.

§ 2°. Quando a LIGAÇÃO for suprimida por falta de pagamento, o restabelecimento somente ocorrerá após a quitação ou negociação do DÉBITO em aberto
devidamente corrigido monetariamente, acrescido de custas judiciais e honorários advocatícios e, quando for o caso, mediante pedido e pagamento de nova LIGAÇÃO nos termos deste regulamento e das normas vigentes. (g.n.)

Nesse passo, cabe dizer, que é dever do usuário a quitação de seus débitos no dia aprazado para obter a contraprestação do serviço concedido pelo Poder Público, não cabendo imputar à empresa o ônus por sua própria torpeza eis que é de conhecimento comum que o serviço não é ofertado de maneira gratuita.

Deste modo, percebe-se que a parte recorrente foi a causadora da suspensão do fornecimento de água.
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – CONSUMO ATÍPICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO DÉBITO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO LEGÍTIMO E ILEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

No caso, verifica-se que a suspensão do serviço ocorreu 17.11.2021, pela inadimplência das faturas dos meses de agosto/2021 (impugnada nos autos), setembro/2021 e outubro/2021 (consideradas como legitimas).

3.

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

4.

Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1048563-90.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR - SUSPENSÃO DEVIDA - HIDRÔMETRO VIOLADO APÓS O CORTE - RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO POR CONTA PRÓPRIA - MULTA DEVIDA - FRAUDE - LAUDO NÃO IMPUGNADO - DANO MORAL INOCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002120-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

Ainda, quanto ao pleito de anulação do procedimento de apuração de irregularidade, a própria recorrente confessa que teve ciência do fato e apresenta o termo de ocorrência original em conjunto com a petição inicial. Acresça-se o fato de que não foi gerada fatura de recuperação de consumo e os débitos em aberto são todos referentes a faturas de consumo mensal.

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrida e, por consequência,
a rechaço o pedido indenizatório.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno o recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023